Tribunal: TJDFT
Processo: 0034525-76.2013.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de apropriação indébita desemborca em notória quebra de confiança, uma vez que a vítima voluntariamente entrega coisa móvel ao agente que, após ter posse ou detenção, passa a ter ânimos de não mais possuidor, mas sim de proprietário. 1.1. No caso, é inequívoca existência do dolo, pois não bastasse ter se apropriado, negou-se a devolver o importe devido, ainda que acordado em juízo. Portanto, evidente o animus rem sibi habendi.

2. Correta a sentença ao pontuar que “afasta-se a alegada causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, quando o agente poderia e deveria atuar conforme o ordenamento jurídico. Problemas pessoais e financeiros não têm o condão de afastar a responsabilidade da ré pelo crime cometido”.

3. A sentença condenatória por fatos ocorridos antes, mas com trânsito em julgado posterior àqueles que se julga, desde que anterior à data em que proferida a sentença objeto do recurso, é perfeitamente hábil a caracterizar os maus antecedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.